Tribunal: TJDFT
Processo: 0004025-11.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0004025-11.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASSIMIRO MAGALHAES, CELIO SOARES DE SOUZA, CICERO PACHECO NETO, CICERO PEREIRA DE FARIA, CIRO PEREIRA SOARES, CLAUDEMIRO PEREIRA DA SILVA, CLEMENTE GOMES DE OLIVEIRA, CONCEICAO DE MARIA MELO LIMA, DALVA MARIA DE SOUSA, DANIEL EVANGELISTA APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por CASSIMIRO MAGALHÃES E OUTROS em face da sentença (Doc. Num. 15464888) por meio da qual a MM Juíza a quo, nos autos da Ação de Embargos à Execução no 0004025-11.2015.8.07.0018 (Processo Físico no 2015.01.1.018865-8), ajuizados pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER em desfavor dos Apelantes, julgou procedentes os pedidos para: “a) determinar que a base de cálculo dos reajustes corresponde à remuneração auferida pelos agravantes à época das perdas salariais, ou seja, momento em que ocorreu a lesão. Assim, o valor devido deverá ser calculado tendo como base de cálculo o valor da remuneração dos meses de março, abril, maio, junho até 23 de julho do ano de 1990. b) fixar os seguintes parâmetros para os índices de correção: i) até julho/2001:- juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); e- correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. ii) agosto/2001 a junho/2009:- juros de mora: 0,5% ao mês; e- correção monetária: IPBA-E. iii) a partir de julho/2009:- juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; e-correção monetária: IPCA-E. c)determino a compensação do índice de correção fixado na sentença com os reajustes posteriores concedidos com a mesma finalidade de recomposição salarial. Condeno a embargada no pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da execução, com fulcro no artigo 85, 2o, do Código de ProcessoCivil. Custas pelos embargados. Traslade-se cópia desta sentença para cumprimento de sentença (Processo n° 0003955-12.1996.8.07.0001).” (Doc. Num. 15464887 – Pág. 7). Inconfomados, os Embargados interpuseram o present5e recurso de Apelação (Doc. Num. 15464891). Preparo regular (Doc. Num 15464892). Em contrarrazões (Doc. Num. 15464895), o Apelado propugna o desprovimento da Apelação. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do presente recurso de Apelação por faltar-lhe pressuposto para tanto, uma vez que intempestivo. O recurso foi protocolizado a destempo, restando descumprido requisito objetivo de admissibilidade. Com efeito, em consulta ao sistema PJe deste Tribunal é possível verificar que a sentença objurgada foi disponibilizada no Diário Eletrônico no dia 16/12/2019 (segunda-feira), considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente à data da disponibilização eletrônica do decisum, qual seja, no dia 17/12/2019 (terça-feira). Considerando o disposto no art. 219 do Código de Processo Civil, tem-se que o prazo recursal, portanto, correu da seguinte forma: 1o dia – 18 de dezembro de 2019 (quarta-feira); 2o dia – 19 de dezembro de 2019 (quinta-feira); O período compreendido entre 20 de dezembro de 2019 a 20 de janeiro de 2020, inclusive, foi o recesso forense, conforme disposto no artigo 220 do CPC, ficando, por conseguinte, suspensos os prazos processuais em tal período. Assim, o prazo recursal voltou a a correr da forma seguinte: 3o dia – 21 de janeiro de 2020 (terça-feira); 4o dia – 22 de janeiro de 2020 (quarta-feira); 5o dia – 23 de janeiro de 2020 (quinta-feira); 6o dia – 24 de janeiro de 2020 (sexta-feira); 7o dia – 27 de janeiro de 2020 (segunda-feira); 8o dia – 28 de janeiro de 2020 (terça-feira); 9o dia – 29 de janeiro de 2020 (quarta-feira); 10o dia – 30 de janeiro de 2020 (quinta-feira); 11o dia – 31 de janeiro de 2020 (sexta-feira); 12o dia – 03 de fevereiro de 2020 (segunda-feira); 13o dia – 04 de fevereiro de 2020 (terça-feira); 14o dia – 05 de fevereiro de 2020 (quarta-feira); 15o dia – 06 de fevereiro de 2020 (quinta-feira). Nesse contexto, a Apelação é intempestiva, uma vez que a petição recursal somente foi protocolizada no dia 07/02/2020 (Doc. Num. 15464891), quando já havia, portanto, expirado o prazo recursal. A tempestividade dos recursos é requisito essencial ao conhecimento e ao seu regular processamento, conforme jurisprudência desta Casa de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EQUÍVOCO. REGISTRO ELETRÔNICO DE ANDAMENTO PROCESSUAL. INTERNET. INCABÍVEL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO. DJE. INTEMPESTIVIDADE. 1. Para o conhecimento da apelação é necessário o preenchimento de alguns dos pressupostos de admissibilidade recursal, e o principal deles é o prazo para sua interposição, que é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o c/c art. 219, ambos do NCPC. 2. ‘I - Protocolizada a petição recursal além do prazo estabelecido no art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil de 2015, a apelação é manifestamente intempestiva’. (Ac. n.966201, 20150710144888APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julg.: 14/09/2016, Publicado no DJE: 20/09/2016. Pág.: 276/308). 3. "É responsabilidade do patrono da causa acompanhar os atos do processo e cumprir os prazos processuais fixados através da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, não sendo justa causa o erro nos lançamentos dos registros feitos na Internet". (Ac. n.639841, 20120020146904AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 3a Turma Cível, Data de Julg.: 07/11/2012, Publicado no DJE: 14/12/2012. Pág.: 1113). 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.1075293, 20150710181272APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: 316/318 - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. PREVENÇÃO. REGRA REGIMENTAL OBSERVADA. TERCEIRO PREJUDICADO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DA TEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO CONFIRMADA. 1 - Nos termos do art. 60 do RITJDFT, a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo, o que foi devidamente observado pela Secretaria responsável pela autuação e distribuição dos processos. 2 - Confirma-se a negativa de seguimento a Agravo de Instrumento por ausência de pressuposto objetivo da tempestividade, haja vista a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que o prazo para manifestação de terceiro prejudicado é o mesmo da parte, contando-se a partir da intimação desta, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais. Recurso desprovido.” (20100020129641AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 16/09/2010, DJ 17/09/2010 p. 138). “APELAÇÕES CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA. VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1. A apelação interposta após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, é intempestiva, o que enseja o não conhecimento do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. 2. Os honorários de advogado devem ser fixados de acordo com o Código de Processo Civil em vigor no ato da prolação da respectiva sentença, momento em que pode ser exercida a pretensão ao recebimento do referido valor, ficando também constituída a dívida da parte vencida em face do advogado da parte vencedora. 3. É incabível o arbitramento de honorários de advogado nos limites percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, no caso em que o montante do valor se mostrar exorbitante diante da análise do labor desenvolvido pelo advogado da parte vencedora. Nessa situação, para o arbitramento dos honorários de advogado, o Juiz deverá adotar o princípio da proporcionalidade previsto no art. 8o do CPC. 4. Recurso da autora não conhecido. 5. Recurso do réu conhecido e provido.” (Acórdão n.1084876, 20100110813489APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 02/04/2018. Pág.: 246/257 – grifei) O recurso em exame é, pois, manifestamente inadmissível, por não preencher o pressuposto objetivo da tempestividade. Com essas considerações, não conheço da Apelação, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 02% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios arbitrados em sentença. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília - DF, 24 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador